Tribunal: TJMT
Processo: 1016588-90.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016588-90.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JHENIFER SANDRA MINHANO MACEDO DE ARAUJO - CPF: 028.148.401-50 (EMBARGADO), YOLE WALTRICH DA SILVA - CPF: 052.907.361-74 (ADVOGADO), J. M. D. A. - CPF: 099.489.031-10 (EMBARGADO), JHENIFER SANDRA MINHANO MACEDO DE ARAUJO - CPF: 028.148.401-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM CARÁTER LIMINAR
– AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU QUALQUER OUTRO VÍCIO NO ACÓRDÃO
–
RECURSO DESPROVIDO.

Embargos de Declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.

Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da questão já decidida e encartada nos autos.

Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1016588-90.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO:
J. M. D. A., representado por sua genitora JHENIFER SANDRA MINHANO MACEDO DE ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra acórdão unânime (ID. 246277194) que negou provimento ao
Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática (ID.

229868167) que, liminarmente, e com base no poder geral de cautela conferido ao julgador, determinou o restabelecimento dos serviços de saúde prestados ao Embargado
J. M. D. A., representado por sua genitora JHENIFER SANDRA MINHANO MACEDO DE ARAÚJO.

Inconformado, a Embargante aduz, em síntese, contradição no Acórdão que não acolheu seu pleito de modificação da decisão que determinou o restabelecimento dos serviços de saúde prestados ao Embargado.

Aduz que o inadimplemento do Recorrido se deu por período superior a sessenta dias, portanto, correto o cancelamento do plano de saúde.

Com essas considerações, requer o provimento dos aclaratórios, a fim de que seja revogada a liminar concedida no ID. 229868167.

Contrarrazões (ID. 251178680), pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Os Embargos não merecem ser acolhidos.

O Acórdão embargado tratou de forma clara e expressa a matéria ora ventilada, quando assim dispôs:

“
(...)
embora a Agravante alegue que cancelou o plano de saúde do Recorrido após a sentença em razão de fato superveniente consistente na ausência de pagamento da mensalidade do mês de fevereiro/2024, com vencimento em 17/02/2024 (ID. 217177746), o fato é que o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98 veda
“a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato”.

E no caso, não houve o inadimplemento por período superior a sessenta dias, conforme tela sistêmica trazida pela própria Agravante no ID. 235530189, portanto, é abusiva e ilícita a conduta praticada pela requerida, ora Recorrente.”

Em resumo, a despeito do inadimplemento quanto ao mês de fevereiro/2024, todas as mensalidades anteriores estão quitadas e as posteriores também, e até mesmo a própria mensalidade do mês 02/2024 foi paga antes da conclusão do apelo a esta Câmara Julgadora.

Portanto, ao que consta da documentação da própria Embargante, não há mensalidades em aberto.

Cabe ressaltar que a Embargante efetuou o cancelamento do plano de forma unilateral enquanto pendente o processo que discutia o tratamento do Apelado, e assim o fez por sua conta e risco.

Nessa toada, deve ser mantida a decisão que, liminarmente, e com base no poder geral de cautela conferido ao julgador, determinou o restabelecimento dos serviços de saúde prestados ao Embargado.

O mérito do apelo será analisado tão logo a Embargante cessar o manejo de recursos protelatórios.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, e advirto que a oposição de novos embargos de cunho protelatório ensejará a aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024